Tribunal: TJMT
Processo: 1004975-90.2022.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004975-90.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (AGRAVADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR – FALTAS NÃO JUSTIFICADAS – DESCONTO RETROATIVO NA FOLHA DE PAGAMENTO – PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONSTATAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O desconto retroativo na folha de pagamento, em razão de supostas faltas não justificadas do servidor, sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar, importa em violação a direito líquido e certo, porque não observado o contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004975-90.2022.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Município de Rondonópolis, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento, em parte, ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante, apenas para distribuir o ônus da sucumbência entre as partes litigantes, proporcionalmente, mantendo incólume a r. sentença, nos demais termos, essencialmente na parte que determinou a anulação das
faltas lançadas na ficha funcional dos servidores relacionados no id. 78596270, relativas ao revezamento adotado por suas respectivas secretarias em dezembro/2021, declaradas como injustificadas
, bem como a restituição
aos referidos servidores os valores descontados na remuneração de janeiro/2022, relativo a esses fatos
.

Em face dessa decisão, o Agravante se insurge, no arrazoado de id. 188491650, sustentando que a resolução n. 01/2021/PGM,
extrapolou a sua finalidade de execução de decretos e regulamentos (art. 53, III da LC 031/2005 acima transcrito), haja vista que instituiu revezamento para dias além dos pontos facultativos autorizados pelo Chefe do Executivo.

Prossegue, aduzindo que, as
autorizações dos secretários não podem ser considerados como atos administrativos válidos, pois lhes faltam a forma e a publicidade.

Consigna que,
atos ilegais e/ou inexistentes não decorrem direitos
, bem ainda, que
não configura punição o fato da Administração deixar de remunerar os dias não trabalhados pelo servidor, razão pela qual independe da instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD.

Por fim, pugna pelo recebimento e provimento do Agravo Interno, para julgar improcedentes os pedidos da parte Autora.

O Agravado apresentou contrarrazões (id. 190265151), pugnando pela manutenção da decisão recorrida
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Município de Rondonópolis, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento, em parte, ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante, apenas para distribuir o ônus da sucumbência entre as partes litigantes, proporcionalmente, mantendo incólume a r. sentença, nos demais termos, essencialmente na parte que determinou a anulação das
faltas lançadas na ficha funcional dos servidores relacionados no id. 78596270, relativas ao revezamento adotado por suas respectivas secretarias em dezembro/2021, declaradas como injustificadas
, bem como a restituição
aos referidos servidores os valores descontados na remuneração de janeiro/2022, relativo a esses fatos
.

Em face dessa decisão, o Agravante se insurge, no arrazoado de id. 188491650, sustentando que a resolução n. 01/2021/PGM,
extrapolou a sua finalidade de execução de decretos e regulamentos (art. 53, III da LC 031/2005 acima transcrito), haja vista que instituiu revezamento para dias além dos pontos facultativos autorizados pelo Chefe do Executivo.

Prossegue, aduzindo que, as
autorizações dos secretários não podem ser considerados como atos administrativos válidos, pois lhes faltam a forma e a publicidade.

Consigna que,
atos ilegais e/ou inexistentes não decorrem direitos
, bem ainda, que
não configura punição o fato da Administração deixar de remunerar os dias não trabalhados pelo servidor, razão pela qual independe da instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD.

Por fim, pugna pelo recebimento e provimento do Agravo Interno, para julgar improcedentes os pedidos da parte Autora.

Pois bem.

Verifico que, os autos decorrem de ação de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis, pretendendo a restituição dos descontos efetuados na folha de pagamento dos servidores indicados, no mês de janeiro de 2022, sobre a remuneração correspondente ao mês de dezembro de 2021, além de indenização por danos morais, sob o argumento de que os descontos foram ilegais.

E, analisando o caso novamente, entendo que o Magistrado singular agiu em conformidade com o entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria, bem ainda, com a legislação que regulamenta a matéria.

Como bem asseverado na decisão recorrida, é entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça que,
a remuneração para quem trabalha é uma garantia social prevista na Constituição Federal, regra que só pode ser afastada em hipóteses excepcionalíssimas
[...] (STJ, REsp 1197991/MA, Relatora: Ministra ELIANA CALMON, Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 17-8-2010, DJe: 26-8-2010), mediante regular processo administrativo, em observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e da não-surpresa, notadamente em se tratando de verba de natureza alimentar, como no caso.

Assim, inegável a ilegalidade dos descontos efetuados na folha de pagamento dos servidores indicados, em razão da ausência de prévia instauração de processo administrativo, oportunizando o exercício do contraditório e ampla defesa pelos sindicalizados, na verificação da ocorrência das faltas injustificadas, antes da efetivação dos descontos sobre a verba alimentar.

É certo que, a
preterição de regular e prévio processo administrativo visando a apuração de reiteradas faltas injustificadas, por servidor público, aptas a justificarem o desconto da remuneração correspondente, independentemente da apuração da responsabilização administrativa, torna o ato de desconto sobre a folha de pagamento, pela Administração Pública, arbitrário e ilegal, sobretudo por afrontar o devido processo legal.

Nesse sentido, vem entendendo este Sodalício, conforme reitero a seguir:

MANDADO DE SEGURANÇA — PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS — DETERMINAÇÃO DE DESCONTO RETROATIVO NA FOLHA DE PAGAMENTO EM RAZÃO DE FALTAS NÃO JUSTIFICADAS DE SERVIDOR — ATO IMPUGNADO QUE ANTECEDE À INSTAURAÇÃO E AO JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — ANTECIPAÇÃO DE PENALIDADE — CONFIGURAÇÃO — VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA — CONSTATAÇÃO.

A determinação de desconto retroativo na folha de pagamento, em razão de faltas não justificadas de servidor, antes da instauração e do julgamento do processo administrativo disciplinar, importa em violação a direito líquido e certo, porque não observado o contraditório e à ampla defesa, além de configurar antecipação de sanção.

Segurança deferida.

(TJMT, N.U 1011578-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6-8-2020, Publicado no DJE 1-10-2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO EFEITO ATIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAÇÃO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO OBJETIVA – AFASTADA – MÉRITO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ATO ADMINISTRATIVO REVOGATÓRIO DO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E DO DESCONTO NO SUBSÍDIO MENSAL DO SERVIDOR, DECORRENTE DO PAGAMENTO DA PROGRESSÃO ANTES CONCEDIDA – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA, EM PARTE – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato de ser a decisão objetiva e concisa não a torna nula, se sua fundamentação encontra respaldo jurídico e factual.

A Administração Pública tem a prerrogativa de revisar seus atos ilegais, declarando, inclusive, sua nulidade, nos termos da Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal, desde que o faça em obediência ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

(TJMT, N.U 1014573-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1-6-2020, Publicado no DJE 17-6-2020)

MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR — FALTAS NÃO JUSTIFICADAS — DESCONTO RETROATIVO NA FOLHA DE PAGAMENTO — PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — NECESSIDADE — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — CONSTATAÇÃO.

EFEITOS FINANCEIROS PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.

O desconto retroativo na folha de pagamento, em razão de supostas faltas não justificadas do servidor, sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar, importa em violação a direito líquido e certo do impetrante, porque não observado o contraditório e à ampla defesa.

O mandado de segurança não se presta à produção de efeitos financeiros pretéritos à impetração.

Segurança deferida em parte.

(TJMT, N.U 1001767-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5-12-2019, Publicado no DJE 22-1-2020)

Por oportuno, ressalto, novamente, que, não se está a discutir a legitimidade ou não, dos atos e práticas advindos dos Secretários e Procurador-Geral municipais, criando a autorização para a falta dos servidores públicos sindicalizados, em determinados dias, durante o mês de dezembro de 2021, em razão do escalonamento em regime de revezamento/plantão, tal como se extrai da expedição da Resolução nº 01/2021PGM, pela Procuradoria-Geral Municipal, publicada no Diário Oficial Eletrônico, em 30-11-2021, bem ainda, da oitiva das testemunhas arroladas no processo (id. 170739707 e 170739708).

No entanto, não se pode olvidar que as orientações dadas pelos superiores hierárquicos dos servidores sindicalizados, aos quais se vinculam, respectivamente, de amplo conhecimento, sem manifesta aparência de ilegalidade e com efeitos prolongados no tempo, inegavelmente geraram confiança legítima nos administrados, de que agiram dentro da legalidade, não podendo a má-fé dos servidores ser presumida, tampouco suprimida a oportunidade de defesa, sob risco de ofensa à segurança jurídica.

Ressalto que, apesar de não raros os erros operacionais ou na interpretação da lei, pela Administração Pública, sem que para os mesmos haja qualquer participação do servidor, a solução há de ser a mesma: diante da boa-fé do servidor público, a correção do ato terá que ter efeito
ex nunc
, ou seja, no presente caso, deveria ter sido revista a autorização de escalonamento dos servidores públicos municipais, em regime de plantão/revezamento, com efeitos futuros, e não pretéritos, tal como efetivamente ocorreu no caso vertente, por ocasião dos descontos sobre a remuneração, correspondentes aos dias passados.

A conclusão se revela em consonância com a disposição da atual do art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) (Decreto-Lei nº 4.657, de 4-9-42), introduzido pela Lei nº 13.655, de 25-4-18, conhecida como lei da segurança jurídica. O dispositivo está assim redigido:

Art. 24 - A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época,
sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas
.

Parágrafo único - Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária,
e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento
.
[Destaquei]

Note-se que, o dispositivo acima transcrito expressamente se refere à revisão realizada na esfera administrativa, aplicando-se, portanto, à Administração Pública, ora Apelante, quando procede à autotutela de seus atos; faça a revisão de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa de produção já concluída, segundo a orientação vigente à época de sua prática; situação que foi não observada nos autos, pela Apelante, que, além de não conferir o prévio e devido contraditório, aos servidores prejudicados com a mudança de procedimento, procedeu à revisão da prática que vinha sendo adotada na administração pública municipal e, imediatamente, retrocedeu nos efeitos já concretizados, surpreendendo os administrados.

Portanto, não há dúvidas de que a decisão recorrida, lastreada no raciocínio acima esposado, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023